Tribunal: TJDFT
Processo: 0737084-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0737084-22.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: GEIVERSON FERREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, impetrado de próprio punho por GEIVERSON FERREIRA DOS SANTOS, em execução penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais, ao argumento de que faz jus à concessão de progressão de regime em fração mais benéfica (fls. 3/6). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para instrução do feito (fl. 13). Esse órgão, por sua vez, asseverou que (fls. 16/17): “O peticionante cumpre pena de 22 anos, 2 meses e 8 dias de reclusão, atualmente em regime fechado. Até a presente data, resgatou 10 anos 10 meses e 22 dias de sua reprimenda. Em petição de próprio punho ID 50930225, formula pedido de aplicação de fração de 1/6 para progressão de regime. Aduz que a fração de 1/6 passou para 2/5, sem previsão legal, prejudicando-o. Em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0069173-46.2013.8.07.0015) verifica-se que o apenado vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública. Por se tratar de pedidos inerentes à execução penal, os requerimentos devem ser destinados ao juízo da VEP/DF, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Por todo o exposto, não encontramos fundamento jurídico para complementar o presente requerimento.”. Feitos esses registros, pelo que se pode depreender da presente impetração, verifica-se que não há decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido. Desse modo, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Se não há decisão do órgão jurisdicional competente acerca da suposta tese exposta no writ, inviável o exame da matéria por esta Turma Julgadora, sob pena de supressão de instância. (Acórdão 1670910, 07428023420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO à presente impetração, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 2 de outubro de 2023 17:19:37. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora